Tribunal: TJDFT
Processo: 0753044-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato, com a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa alega que o paciente não ostenta reincidência específica, que as circunstâncias judiciais foram neutras e que o crime atual não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo cabível a substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos requisitos do artigo 44, do Código Penal; e (ii) avaliar a admissibilidade do habeas corpus como meio processual adequado para revisão da decisão proferida pela Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência do paciente, expressamente reconhecida na sentença e no acórdão que confirmou a condenação, constitui óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
4. O habeas corpus não é meio processual adequado para reanalisar questões já decididas em sentença e confirmadas em grau recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais não restaram configurados nos autos.
5. A Turma Recursal examinou e afastou de forma fundamentada a possibilidade de substituição da pena, destacando que a reincidência do paciente impede a concessão do benefício
6. O uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal descaracteriza a natureza excepcional do remédio constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, incisos II e III; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191790, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/04/2024. Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21/07/2022.